Tribunal: STJ
Processo: 5005335-54.2019.8.21.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473425 - RS (2023
/0354924-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANDREI GARCIA FAGUNDES
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o art. 619 do CPP.
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara e objetiva,
inexistindo os vícios apontados nos aclaratórios.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a
presente via recursal.
4. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49443641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d996cd29-7e81-400d-9407-eb889816d888

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: d996cd29-7e81-400d-9407-eb889816d888

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2473425 - RS (2023
/0354924-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANDREI GARCIA FAGUNDES
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme
dispõe o art. 619 do CPP.
2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara e objetiva,
inexistindo os vícios apontados nos aclaratórios.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a
presente via recursal.
4. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais,
sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREI GARCIA
FAGUNDES contra acórdão da 5a Turma deste Superior Tribunal de Justiça assim
ementado (e-STJ fl. 1.197):

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECUSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA49444259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:24
Código de Controle do Documento: 831f167f-8452-4f92-8138-68f8399aad06

INADMITIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NO AGRAVO.
FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUESE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi apoiada nos
óbices do enunciado sumular n. 7/STJ, 284/STF e 355/STF. Entretanto,o
agravante deixou de impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgiu,em violação ao princípio da
dialeticidade.
2. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nos aclaratórios, sustenta a defesa omissão do julgado, por não teria analisado
concretamente os argumentos desenvolvidos na petição do agravo.
Aponta, ainda, a contradição no julgado, uma vez que foi exposto de forma
estruturada, pormenorizada e analítica.
Por fim, alega a necessidade de prequestionamento dos seguintes dispositivos
constitucionais: art. 5o, LVI e art. 93. IX.
Pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com o fim de sanar as
omissões e contradições apontadas ou que sejam prequestionados os dispositivos
constitucionais.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que "os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)". (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/11/2014
17/11/2014
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
Documento eletrônico VDA49444259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:24
Código de Controle do Documento: 831f167f-8452-4f92-8138-68f8399aad06

obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a via recursal.
Por fim, é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de
prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da
Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.013.375/RO, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
17/10/2022
20/10/2022
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA49444259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:24
Código de Controle do Documento: 831f167f-8452-4f92-8138-68f8399aad06

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0354924-9
AREsp 2.473.425 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077032420198210141 0007703242019821014170084223866
00607453820208217000 14121900036163 50053355420198210141
51613182820228217000 607453820208217000 70084223866
77032420198210141 7703242019821014170084223866
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDREI GARCIA FAGUNDES
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: MARCELO GERMANO DE MATOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDREI GARCIA FAGUNDES
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422124492090;182461@
2023/0354924-9 - AREsp 2473425 Petição : 2025/0054135-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49349446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:07:21
Código de Controle do Documento: D85BB9E0-F7D5-4773-A235-40E62F784BC3